Tribunal: TJBA
Processo: 8003963-85.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003963-85.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRUNO OITAVEN BARRAL LTDA Advogado(s): ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ELEVAÇÃO DO IDEB. AUSÊNCIA DE INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO, SINGULARIDADE DO OBJETO E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, declarou a nulidade do Contrato Administrativo nº 381/2021, firmado entre o Município de Santo Antônio de Jesus e a empresa Bruno Oitaven Barral Ltda., por ausência dos pressupostos legais da contratação direta por inexigibilidade de licitação, referente à prestação de serviços de consultoria educacional para elevação dos índices do IDEB, no valor de R$ 311.760,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: definir se estavam presentes os requisitos legais da inexigibilidade de licitação, notadamente a inviabilidade de competição; estabelecer se o objeto contratado possuía natureza singular; determinar se a empresa contratada detinha notória especialização; e verificar eventual omissão da sentença quanto aos efeitos práticos da nulidade, à luz do art. 21 da LINDB. III. RAZÕES DE DECIDIR A inexigibilidade de licitação constitui hipótese excepcional que exige a demonstração cumulativa de inviabilidade de competição, natureza singular do objeto e notória especialização do contratado, nos termos do art. 74, III, da Lei nº 14.133/2021, devendo ser interpretada restritivamente em razão da regra constitucional da licitação (CF, art. 37, XXI). A empresa contratada foi constituída após o início das tratativas contratuais e não comprovou histórico institucional de desempenho anterior consolidado na área educacional, o que afasta a caracterização da notória especialização exigida pela legislação. A pluralidade de atividades econômicas constantes do contrato social, com atividade principal voltada a serviços de engenharia e inserção de atividades educacionais como secundárias dentre diversas outras áreas heterogêneas, evidencia ausência de especialização concentrada e reconhecida no campo do objeto contratado. A eventual notoriedade técnica do sócio da empresa não se confunde com a qualificação institucional da pessoa jurídica contratada, sendo insuficiente para suprir o requisito legal de notória especialização da empresa. O objeto contratual, consistente em assessoria e consultoria em gestão educacional para elevação do IDEB, não apresenta características técnicas exclusivas, inovadoras ou incomparáveis que o tornem singular, tratando-se de serviço ordinariamente disponível no mercado. A realização de procedimentos licitatórios por outros entes federativos para contratação de serviços substancialmente semelhantes demonstra a existência de pluralidade de potenciais prestadores e, consequentemente, a viabilidade de competição. A complexidade do serviço ou sua divisão em múltiplas etapas não caracteriza, por si só, singularidade jurídica apta a afastar a regra da licitação. 10. A contratação direta, no valor de R$ 311.760,00, sem comprovação objetiva da inviabilidade de competição, vulnera os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e economicidade. 11. Não há omissão na sentença quanto aos efeitos da nulidade, pois a invalidação decorre da inobservância de normas cogentes da Lei de Licitações, e a apelante não demonstrou prejuízo concreto ao interesse público ou à continuidade da política educacional, nos termos do art. 21 da LINDB. 12. A jurisprudência admite a inexigibilidade apenas nos estritos limites legais, sendo inválida a contratação direta desacompanhada da comprovação dos requisitos exigidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inexigibilidade de licitação para contratação de serviços técnicos especializados exige a demonstração cumulativa de inviabilidade de competição, natureza singular do objeto e notória especialização da pessoa jurídica contratada. 2. A notoriedade técnica de sócio não supre a ausência de qualificação institucional da empresa contratada. 3. A existência de pluralidade de prestadores aptos a executar serviço semelhante afasta a inviabilidade de competição e impede a contratação direta. 4. A complexidade do serviço não equivale, por si só, à singularidade jurídica do objeto. 5. A nulidade de contrato celebrado em desacordo com normas cogentes de licitação dispensa demonstração de prejuízo concreto quando não comprovado impacto ao interesse público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 14.133/2021, art. 74, III e § 3º; Lei nº 8.666/93, art. 25, II; CPC, art. 300; LINDB, art. 21; Lei nº 7.347/85, art. 18; Lei Municipal nº 8.629/2014 (Salvador), art. 41. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000212469332001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 6ª Câmara Cível, j. 26.07.2022, pub. 01.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8003963-85.2022.8.05.0229, em que figura como apelante BRUNO OITAVEN BARRAL LTDA e apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria